Tribunal: TJMT
Processo: 1034658-63.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034658-63.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALQUIRIA DE FATIMA CASTELHANO - CPF: 267.362.898-31 (APELANTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - CPF: 911.766.386-53 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
DESCONTOS EM FOLH DE PAGAMENTO – RELAÇÃO CONSUMERISTA – JUNTADA AOS AUTOS DO CONTRATO, DOCUMENTOS PESSOAIS E DO COMPROVANTE DA TRANSFERÊNCIA DE VALORES – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE – REGULARIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO – DEMONSTRADA – LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS EFETUADOS – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – REPARAÇÃO INDEVIDA –
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Diante da comprovação da relação jurídica
, mediante a juntada do contrato assinado pela parte autora, instruído com documentos pessoais e comprovante da transferência dos valores a título de cartão consignado regularmente contratado, os descontos realizados em sua folha de pagamento constituem exercício regular de direito, não havendo ato ilícito praticado.

Ao dever de indenizar, impõe-se a demonstração do ato ilícito, do nexo causal e do dano, nos termos dos arts. 927, 186 e 187, todos do CC, de modo que ausente a comprovação de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1034658-63.2019.8.11.0041

APELANTE:

VALQUIRIA DE FATIMA CASTELHANO

APELADO:

BANCO BMG S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
VALQUIRIA DE FATIMA CASTELHANO
contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Gilberto Lopes Bussiki
, lançada nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada
ajuizada em desfavor do
BANCO BMG S.A.
,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2° e 8°, do CPC, suspensa a exigibilidade de tais verbas por litigar a parte autora sob o pálio da assistência judiciária gratuita.

A apelante, inconformada, alega em suas razões que a sentença merece reforma, sob o argumento de que nunca foi esclarecido à autora
“que malfada oferta de empréstimo seria averbada como suposta utilização do cartão de crédito mediante solicitação de saques que são realizados por meio de TED`s”.
(sic)

Assevera que
“a requerida ABUSA do momento de fragilidade financeira em que passa a população brasileira, oferecendo “dinheiro fácil”, para aplicar uma engenhosa tentativa de fraude que cria suposto vínculo do servidor com a instituição financeira mediante contratação/utilização de CARTÃO DE CRÉDITO ROTATIVO, dando azo para sucessivos e indeterminados descontos abusivos diretamente na folha de benefício/pagamento dos beneficiários/servidores”.
(sic)

Defende que a taxa de juros aplicada fora abusiva e que nunca utilizou cartão de crédito e que a aplicabilidade da conversão se mostra viável ao presente caso diante a má-fé da apelada.

Afiança que
“a conduta da requerida/apelada atenta contra princípios norteadores da relação contratual e consumeristas, ainda, ao agir de forma obscura e confusa, em desfavor de alvos cuja idade e situação evidencia a situação de vulnerabilidade, demonstra claramente sua MÁ-FÉ”.
(sic)

Diz que
“considerando que o autor/apelante NUNCA teve a intenção de contratar o cartão de crédito do Banco requerido/recorrido, tendo sido induzido a confundir o objeto da contratação, devido o contrato ser confuso, ambíguo e mal feito, resta configurada a FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, o VÍCIO NO CONSENTIMENTO da apelante ao firmar o contrato objeto da presente demanda e enaltece a necessidade da resolução do problema por parte do Poder Judiciário para declarar a NULIDADE do contrato em questão”.
(sic)

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença de piso
“para CANCELAR em definitivo os descontos abusivos em relação ao CONTRATO DE ADESÃO A CARTÃO DE CRÉDITO e ainda devendo ser REVISADO como contrato de empréstimo para DECLARAR e RECONHECER a conversão como apenas decorrente da natureza da operação de EMPRESTIMO CONSIGNADO, declarando ainda quitado o empréstimo realizado no valor de R$ 1.767,00 (mil, setecentos e sessenta e sete reais) com incidência da taxa de juros de 2,18 % com base na SUMULA 530 do STJ e BCB e sendo certo o valor para quitação de R$ 2.230,98 (dois mil, duzentos e trinta reais e noventa e oito centavos), conforme documentos retirados do site do Banco Central do Brasil”.

Por fim, pugna pela condenação do banco requerido a restituir o valor de R$ 21.017,07 (vinte e um mil, dezessete reais e sete centavos) indevidamente a maior conforme prevê no parágrafo único do art. 42 do CDC e a indenizar os danos morais causados a recorrente em virtude do constrangimento pelas cobranças indevidas no importe recomendado de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

O requerido/apelado ofertou as contrarrazões, rebatendo os argumentos expostos pela recorrente, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id 121610649).

A apelante é beneficiária da justiça gratuita, estando, pois, dispensada do recolhimento do preparo (Id 121997983).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Na origem, cuida-se de
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada
ajuizada
por
VALQUIRIA DE FATIMA CASTELHANO

em face do
BANCO BMG S/A
, alegando, em suma, que vem sofrendo descontos indevidos em sua folha de pagamento sob a rubrica BMG Cartão de crédito no importe de R$ 577,62, entretanto, aduz que não contratou junto ao banco requerido, tampouco reconhece os descontos efetuados.

Após regular tramitação do feito, o Magistrado
a quo
, por entender que restou comprovada a regularidade na contratação, julgou improcedente a pretensão inicial ajuizada pela autora, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais)

Inconformada com a r. sentença, a apelante defende que o banco apelado agiu de forma abusiva afirmando que jamais
teve a intenção de contratar o cartão de crédito do Banco requerido/recorrido, tendo sido induzida a confundir o objeto da contratação,
razão pela qual pugna incialmente pela revisão do contrato e conversão do mesmo em empréstimo consignado, bem como pelo provimento do recurso, para fins de reformar a sentença singular, condenando o banco apelado ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), bem como na restituição do valor de R$ 21.017,07 (vinte e um mil, dezessete reais e sete centavos) cobrado indevidamente a maior, conforme prevê no parágrafo único do art. 42 do CDC

Por sua vez, o banco apelado, em suas contrarrazões, alega que a sentença deve ser mantida na sua integralidade, porquanto devidamente comprovada a contratação e a legitimidade dos descontos efetuados.

Pois bem. De plano, reputo aplicável à espécie os ditames previstos na Lei nº. 8.078/90, em vista da evidente natureza consumerista da relação jurídica entabulada entre as partes, nos precisos termos do art. 2º e 3º do mencionado diploma legal, aplicando-se-lhe todas as prerrogativas inerentes ao consumidor, notadamente a inversão do ônus da prova.

Vale aqui pontuar que a referida garantia processual, enquanto expediente de redistribuição legal do ônus probatório, não dispensa o dever do consumidor de fazer prova mínima do fato constitutivo do seu direito nem impede que a fornecedora apresente, a partir dos seus subsídios materiais, circunstância de fato capaz de impedir o exercício, modificar a natureza ou extinguir o direito afirmado pelo consumidor.

Feito esse balizamento, o compulsar dos autos evidencia, na contramão dos argumentos expendidos pela parte apelante, a existência dos demonstrativos de operação (TED’s) realizados para sua conta bancária (Id 121610605 fls. 1 a 8), sendo importante consignar que a mesma sequer impugna especificamente os dados bancários da agência destinatária dos valores transferidos em seu nome (
CPF: 267.362.898-31,
agência 2128 – banco: 01 – conta: 8179-5), tampouco junta extrato bancário para comprovar que não se beneficiou do numerário disponibilizado.

Não fosse o suficiente,
a prova acostada através da contestação bem demonstra que a ora recorrente assinou o contrato junto à instituição bancária recorrida por ocasião da formalização do ajuste
(Id 121610614)
,
intitulado “
Termo de Adesão – Cartão de Crédito BMG Card – Autorização para Desconto em Folha de Pagamento
”,
assinatura essa
idêntica
à aposta na procuração, bem como na declaração de hipossuficiência, o que pressupõe prévio conhecimento dos seus termos e cláusulas pela contratante e corrobora o caráter lídimo da contratação
.

De mais a mais, verifico a mudança de tese em sede recursal pela parte autora, porquanto na exordial nega a relação jurídica firmada com a promovida e nas razões recursais afirma que contratou apenas empréstimo consignado, fato este omitido na peça inicial.

Ademais, pugna pela revisão contratual e conversão da modalidade de empréstimo, pedido este incabível, já que não fora objeto do pedido inicial.

Sob esses elementos, não se pode falar, no caso concreto, em prova inequívoca da existência de fraude ou de outro comportamento de natureza ilícita capaz de ensejar a responsabilidade da instituição apelada, não estando manifesto, na presente hipótese, suporte probatório apto a amparar a pretensão formulada pela autora por ocasião do ajuizamento da lide em apreço.

Assim, não restando demonstrado o cumprimento dos requisitos necessários à inexigibilidade dos débitos descontados em folha de pagamento, nem qualquer falha na prestação do serviço por parte do banco recorrido a ensejar sua responsabilização e consequente condenação ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, mas sim inequívoco exercício regular de seu direito em descontar valores referente à crédito devidamente contratado, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Corroborando o raciocínio ora expendido, extrai-se da jurisprudência deste Tribunal de Justiça os seguintes julgados em casos análogos:

“APELAÇÃO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO COMPROVADA – VALORES LIBERADOS
– LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – MULTA MANTIDA – QUANTUM MINORADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Se a parte autora alega não ter celebrado contrato de empréstimo com o banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art. 373, II, do CPC. Com a comprovação da efetiva contratação e do crédito liberado pela instituição financeira em favor do requerente, é o caso de julgar improcedente a ação.
Condena-se à multa por litigância de má-fé quando demonstrada alguma das hipóteses previstas no artigo 80, do Código de Processo Civil. Contudo, o montante estabelecido deve ser minorado quando se mostrar excessivo.”
(TJ-MT 10119231720198110015 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 23/02/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –
UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – IRREGULARIDADE AFASTADA – ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO
– REPARAÇÃO INDEVIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Ao dever de indenizar impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos arts. 927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente a demonstração de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe.”
(N.U 1000280-68.2019.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/06/2021)

Logo, a prova produzida no curso da instrução bem demonstra que houve descontos, mas não de forma indevida, não havendo subsídios probatórios capazes de demonstrar equívoco no procedimento adotado pela instituição ou outro elemento que tenha o condão de legitimar a procedência da pretensão indenizatória.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau em sua integralidade.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
para R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), com fulcro no art. 85, §11 do CPC, cuja exigibilidade da verba mantenho suspensa por disposição contida no art. 98, §3º do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022